Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). NÃO CABIMENTO. REPOSITÓRIO DE INFORMAÇÕES COM OBJETIVO DISTINTO DO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de pesquisa ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para a pesquisa de bens penhoráveis do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem a finalidade de reunir dados sobre a existência de propriedade imobiliária, mas integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas.
4.A CNIB não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e desprovido.
6.Tese de julgamento: A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à pesquisa de bens penhoráveis dos devedores, mas à integração e divulgação das ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV; Provimento no 39/2014 do CNJ, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023498, 0710468-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1391009, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 2015922, 0713464-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.